Tribunal: TJBA
Processo: 2000505-22.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000505-22.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DENNIS FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PERÍODO SEM FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR COMO PENA CUMPRIDA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO SEM AFERIÇÃO DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana que declarou cumprida a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses imposta a Dennis Ferreira de Oliveira Santos, condenado pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O Parquet sustenta nulidade por ausência de prévia manifestação ministerial e impossibilidade de cômputo do período em que o apenado permaneceu sem fiscalização no regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes da extinção da punibilidade gera nulidade; (II) estabelecer se o tempo decorrido em regime aberto, sem cumprimento das condições impostas, pode ser computado como pena cumprida; e (III) verificar se é possível reconhecer a prescrição executória diante da ausência de elementos sobre causas interruptivas. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade por falta de manifestação ministerial confunde-se com o mérito, pois o juiz da execução possui competência para decidir acerca da extinção da punibilidade. O regime aberto pressupõe o cumprimento efetivo das condições fixadas, conforme arts. 113 e 115 da LEP, não havendo previsão de extinção automática da pena pelo simples decurso do prazo, diferentemente do livramento condicional (art. 90 do CP). A inércia administrativa na remessa dos autos não afasta a responsabilidade pessoal do apenado de observar as condições impostas, sob pena de frustrar a finalidade ressocializadora do regime aberto. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 2106070/SP e AgRg no HC nº 606027/SP) veda o cômputo de período em que o condenado descumpre as condições do regime aberto como tempo efetivo de pena cumprida. A prescrição da pretensão executória não pode ser reconhecida sem a verificação de eventuais causas interruptivas, o que não se mostra possível diante da ausência de elementos informativos seguros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2106070/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 606027/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 02.02.2021, DJe 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução nº. 2000505-22.2025.8.05.0080, em que figuram como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado DENNIS FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025.